Tribunal: CARF
Processo: 16682.721354/2021-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. TAXA DE AFRETAMENTO DIÁRIA. MÉTODO PIC. PREÇO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE DE AJUSTES.
O afretamento de embarcação de empresa estrangeira ligada está sujeito às regras de preços de transferência. O método PIC permite ajustes nos valores de referência para fins de cálculo do preço parâmetro, de forma a aproximar a similitude entre os contratos de referência e os contratos praticados. No caso de afretamento de embarcação, em que o preço parâmetro é calculado pela relação entre a remuneração (taxa diária) e o valor de mercado do ativo investido (CAPEX), comporta ajustes para que sejam considerados os efeitos dos prazos de vigência dos contratos de referência, bem como os efeitos das taxas de retorno do investimento na construção da embarcação.
DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. TAXA DE AFRETAMENTO DIÁRIA. MÉTODO PIC. AJUSTE PARA O CÁLCULO DO PREÇO PARÂMETRO. TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO.
O afretamento de embarcação de empresa estrangeira ligada está sujeito às regras de preços de transferência pelo método PIC, em que são permitidos ajustes nos valores de referência. Nesses ajustes, podem ser considerados os efeitos da taxas de retorno do investimento na construção da embarcação, desde que a taxa seja verificada com dados colhidos no período de apuração do ajuste e seja específica para a embarcação afretada.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para o lançamento de CSLL decorrente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721354/2021-32
ACÓRDÃO
1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DEDUTIBILIDADE
DE
CUSTOS.
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIAS.
AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. TAXA DE AFRETAMENTO DIÁRIA.
MÉTODO PIC. PREÇO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE DE AJUSTES.
O afretamento de embarcação de empresa estrangeira ligada está sujeito
às regras de preços de transferência. O método PIC permite ajustes nos
valores de referência para fins de cálculo do preço parâmetro, de forma a
aproximar a similitude entre os contratos de referência e os contratos
praticados. No caso de afretamento de embarcação, em que o preço
parâmetro é calculado pela relação entre a remuneração (taxa diária) e o
valor de mercado do ativo investido (CAPEX), comporta ajustes para que
sejam considerados os efeitos dos prazos de vigência dos contratos de
referência, bem como os efeitos das taxas de retorno do investimento na
construção da embarcação.
DEDUTIBILIDADE
DE
CUSTOS.
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIAS.
AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. TAXA DE AFRETAMENTO DIÁRIA.
MÉTODO PIC. AJUSTE PARA O CÁLCULO DO PREÇO PARÂMETRO. TAXA DE
RETORNO DO INVESTIMENTO.
O afretamento de embarcação de empresa estrangeira ligada está sujeito
às regras de preços de transferência pelo método PIC, em que são
permitidos ajustes nos valores de referência. Nesses ajustes, podem ser
considerados os efeitos da taxas de retorno do investimento na construção
da embarcação, desde que a taxa seja verificada com dados colhidos no
período de apuração do ajuste e seja específica para a embarcação
afretada.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Fl. 13840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
2
Ano-calendário: 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ
para o lançamento de CSLL decorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
PETRÓLEO BRASILEIRO S A – PETROBRAS, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 107-015.377 (fls. 13600) interpôs recurso
voluntário (fls. 13666) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como
objetivo a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamento tributário para exigir IRPJ e CSLL, bem
como juros de mora e multa de ofício (75%), no valor total de R$ 509.770.701,93, relativo a fatos
geradores ocorridos no ano 2018, conforme os autos de infração de fls. 13478. Os mesmos
lançamentos tributários também reduziram o saldo de prejuízos acumulados e bases negativas de
CSLL na ordem de R$ 1.089.738.218,38.
O lançamento de IRPJ é devido à glosa de dedução de custos em consequência da
aplicação dos ajustes de preços de transferências previstos no artigo 18 da Lei no 9.430/1996 e
legislação correlata. O lançamento foi realizado sobre o lucro real anual.
Fl. 13841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
3
O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo ao
lançamento de IRPJ.
Em síntese, a empresa autuada (PETROBRAS) afretava vários navios-plataformas
(FPSO) no ano 2016, individualmente e em consórcio com outras empresas. Tais embarcações
eram de propriedade de empresas estrangeiras a ela vinculadas. Para fins de cálculo dos preços de
transferências, a PETROBRAS calculou o preço parâmetro pelo método Preços Independentes
Comparados (PIC), a partir dos valores de quatro outros contratos de afretamento de
embarcações do mesmo tipo, mas realizados com terceiros independentes. A partir das
informações contidas nesses contratos, foi calculada uma taxa diária de afretamento, com a qual
foi calculado o preço parâmetro. Tal aplicação encontrou um valor superior aos preços praticados,
de forma que não houve ajuste aos custos deduzidos na apuração do lucro real.
A fiscalização verificou que os contratos utilizados como parâmetro possuíam
prazos distintos e as embarcações também possuíam características distintas, o que levou ao
entendimento de que seriam necessários ajustes para que as operações entre empresas
relacionadas e empresas não relacionadas fossem comparáveis. Para tanto, encontrou uma nova
taxa diária de afretamento, ajustada para considerar o efeito dos prazos dos contratos e das taxas
de retorno do investimento do proprietário das embarcações. O novo valor do preço parâmetro
foi inferior ao preço praticado, o que deu ensejo às presentes exigências tributárias.
O procedimento fiscal e a motivação do lançamento tributário estão
fundamentados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 13451, do que destaco os seguintes trechos:
A ação fiscal, objeto do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF
0718500-2021-00072-1, teve por escopo a verificação quanto à regularidade da
apuração dos preços de transferência referentes às importações de direitos
realizadas pela fiscalizada no decorrer do ano-calendário de 2016 e de seus
eventuais efeitos nas bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Durante o procedimento foi constatado que a fiscalizada descumpriu a legislação
de preços de transferência em razão da falta de adoção de critérios que
garantissem similaridade entre os direitos comparados pelo método de apuração
por ela utilizado, qual seja, o método dos Preços Independentes Comparados
(PIC). Em conseqüência, impôs-se o ajuste de ofício das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL do ano fiscalizado, bem como a exigência do crédito tributário daí
decorrente. A seguir, o relato detalhado da ação fiscal realizada.
[...]
Tendo sido verificado que tais importações se referiam a despesas de
afretamento pagas pela fiscalizada a pessoas jurídicas vinculadas, domiciliadas no
exterior, em função do direito de uso de determinadas plataformas nas atividades
de exploração e produção de petróleo e gás natural, foi requerido que
apresentasse:
Fl. 13842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
4
[...]
Em resposta a fiscalizada apresentou os documentos requeridos e informou (Doc.
Carta-Reposta 0009/2021, de 25/01/20211) que utilizou, como parâmetro de
comparação com os contratos de afretamento praticados no ano de 2016, que
geraram as despesas de importação já mencionadas, quatro transações de
afretamento de embarcações do tipo FPSO (Floating Production, Storage and
Offloading, unidade flutuante de produção armazenamento e transferência)
contratadas com terceiros independentes, remuneradas mediante o pagamento
de uma taxa diária de afretamento, tal qual os contratos praticados.
[...]
Analisados os documentos apresentados, foi lavrado, em 02/08/2021, o Termo
Constatação e Termo de Intimação 05, no qual foram relatadas as constatações da
Fiscalização acerca dos cálculos de preços de transferência apresentados pela
fiscalizada e acerca da necessidade de ajustes em seus valores, bem como foi
intimada a fiscalizada a se manifestar a respeito de tais constatações e ajustes ou
a valer-se do direito previsto no art. 40 da IN RFB 1.312/20212 (apresentação de
novo método de cálculo).
A fiscalizada resolveu pela não apresentação de novo método de cálculo, limitou-
se à apresentação de suas considerações acerca do constatado pela Fiscalização
(Doe. Carta-Resposta 0129/2012, de 02/09/2021).
[...]
Tais importações se referem a despesas de afretamento pagas pela fiscalizada a
pessoas jurídicas vinculadas, domiciliadas no exterior, em função de contratos
firmados pelo direito de uso das seguintes plataformas nas atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural, parte delas realizadas no âmbito
de consórcios firmados com outras empresas do ramo:
Fl. 13843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
5

[...]
A fiscalizada, conforme por ela declarado na ECF relativa ao ano-calendário de
2016 (Registro X320 da ECF), adotou, na apuração do preço parâmetro utilizado
para avaliação e determinação do limite dos custos dessas importações de
direitos dedutível das bases de cálculo dos tributos em comento, o método dos
"Preços Independentes Comparados" (PIC), previsto no inciso I do citado art. 18
da Lei 9.430/96 (Art. 8o da Instrução Normativa RFB 1.312/2012), segundo o qual
o preço a ser utilizado como parâmetro de comparação deve eqüivaler à 'média
aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
compra e venda, empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes".
Como visto, a obtenção dos preços parâmetros foi realizada utilizando-se, como
parâmetro de comparação com os afretamentos praticados no ano de 2016,
quatro transações de afretamento de embarcações do tipo FPSO contratadas
entre a fiscalizada e terceiros independentes, remuneradas mediante o
pagamento de uma taxa diária de afretamento, tal qual os contratos praticados.
Fl. 13844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
6
[...]
Dos cálculos adotados pela fiscalizada, não resultaram quaisquer ajustes a serem
efetuados nas bases de cálculo dos tributos, eis que o preço parâmetro apurado
mostrou-se superior ao preço praticado nas aludidas operações de importação,
motivo pelo qual, na determinação do resultado fiscal, deduziu a integralidade
das despesas ocorridas em função dos afretamentos em vigência no ano sob
fiscalização.
[...]
Passo seguinte, foram solicitados (Termo de Intimação 03 e 04) demais
documentos e informações necessários à continuidade da análise e, após isso, à
fiscalizada foram cientificadas, por meio do Termo de Constatação e Termo de
Intimação 05, as constatações então efetuadas pela Fiscalização. Nesse Termo
foram portanto indicados os critérios que, no entender do Fisco, deveriam ser
considerados nos cálculos apresentados e comunicada a conseqüente
necessidade de ajuste do preço parâmetro, haja vista que tais critérios divergiam
daqueles adotados pela fiscalizada. Na mesma oportunidade, foi-lhe garantida a
opção pelo direito previsto no Art. 40 da Instrução Normativa RFB 1.312/2012
(Art. 20-A da Lei 9.430/96, apresentação de novo método de cálculo), contudo, a
fiscalizada optou pela não apresentação de novo método, não trouxe quaisquer
novos documentos a respeito, tendo apresentado somente suas considerações
acerca das constatações efetuadas pela Fiscalização, ratificando, portanto, sua
opção pelos cálculos como originariamente apresentados.
[...]
Assim, conforme esclarecido, levando em consideração o objeto dos contratos
comparados (afretamento de plataformas), na apuração do preço parâmetro
buscou apurar a similaridade entre os valores cobrados pelo direito de uso das
plataformas e não a comparação entre as características técnicas das mesmas,
estas diferentes umas das outras, pois estes fatores, como afirmado, já estariam
implícitos no valor de reposição dos ativos afretados.
[...]
No caso, embora os contratos comparados tratem de afretamento de plataformas
para exploração de petróleo e ambos (parâmetros e praticados) tenham sua
remuneração baseada na chamada taxa diária de afretamento, é fato que os bens
afretados não são idênticos, tampouco os respectivos períodos de afretamento ou
as épocas em que foram afretados3 e, assim, a teor da legislação de regência,
toma-se necessária a realização de ajustes com o fim de alcançar uma razoável
similaridade entre as operações a serem comparadas.
[...]
Dos esclarecimentos prestados, depreende-se que o conjunto de características
específicas de cada plataforma afretada está refletido no montante investido em
Fl. 13845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
7
sua construção pelos respectivos proprietários das mesmas e que este montante,
por sua vez, guarda relação não só com o valor do afretamento junto ao grupo
proprietário da embarcação/plataforma ("o valor da taxa diária guarda relação
entre o valor investido pelo proprietário da embarcação"), mas também com:
i)
a respectiva taxa de retomo do investimento por ele efetuado (o
proprietário é "remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o
investimento")', e com
ii)
o prazo dos contratos de afretamento firmados {"o fretador levará este
prazo do contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre o
investimento").
Assim, de plano se conclui que, considerada a metodologia adotada pela
fiscalizada, a razão entre a taxa diária paga pelo afretamento das plataformas e o
valor de reposição das mesmas (retomo do ativo investido) necessariamente
variará em função dos prazos dos afretamentos contratados.
[...]
E, nos cálculos efetuados pela fiscalizada, não foram considerados os efeitos das
diferenças nas condições dos negócios comparados ocasionadas em função dos
diferentes prazos de afretamentos contratados. Veja-se que os prazos de
afretamento dos contratos comparados são os mais diversos possíveis. Há
contratos firmados para afretamentos por 7, 8, 9, 16, 18, 19 anos, entre outros,
sem que tenha havido qualquer consideração/ajuste nos cálculos no sentido de
minimizar essas diferentes condições entre os negócios comparados. Observe-se
nas tabelas a seguir os prazos inicialmente firmados nos contratos utilizados para
cálculo dos preços parâmetros e nos contratos praticados no ano fiscalizado:
[...]
Passo seguinte, verificou-se também que, no caso concreto, a comparação entre
os afretamentos (praticados x parâmetros) considerando-se os diferentes prazos
dos contratos comparados (prazos praticados x prazos parâmetros) somente se
mostra lógica e possível se comparadas as condições inicialmente acordadas nos
respectivos contratos principais firmados com as sociedades responsáveis pelo
investimento e construção das plataformas4.
Primeiramente porque no ano-calendário sob fiscalização (2016) os contratos de
afretamentos praticados estavam apenas no começo ou em meados de sua
vigência inicial (Doe. Comprobatório Item8 parte 1 e Doe. Comprobatório Item8
parte2). E, assim, em observância do que determina a legislação de regência, não
se pode pois comparar os prazos iniciais e os contratos iniciais praticados com
prazos totais (contrato inicial + aditivos) dos contratos parâmetros, sob pena de se
estar comparando valências/direitos distintos e, desta forma, sob pena de burla
ao objetivo da norma que é promover a comparação entre direitos os mais
similares possível.
Fl. 13846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
8
[...]
É certo que nos contratos iniciais comparados encontra-se prevista a possibilidade
de extensão de prazos e que, assim, em caso de efetiva extensão, não seria
possível determinar, nesses contratos iniciais, o retorno total do investimento.
Mas não foi esse o fim buscado pela Fiscalização e nem o levado a efeito. O
objetivo dos ajustes promovidos de ofício, repisa-se, é buscar a similaridade entre
as operações comparadas então existentes e em vista disso é que se afirma que,
no caso concreto - comparação com preços praticados no ano-calendário 2016 -, a
comparação somente se mostra lógica e possível se baseada nas condições
negociadas nas respectivas contratações iniciais (parâmetro x praticada).
[...]
Por fim, considerando que, à luz dos esclarecimentos trazidos, o retomo do
investimento tem relação tanto com o prazo do afretamento contratado quanto
com a sua própria taxa de retorno, verificou-se ainda que, na apuração do ajuste
do preço parâmetro, não é bastante a simples comparação entre os prazos
contratados, faz-se necessário também que o fator "taxa de retomo do
investimento"
seja
devidamente
considerado,
inclusive
porque
sua
desconsideração, mediante utilização, no cálculo desse ajuste, da relação
simplesmente apurada entre os prazos iniciais contratados (prazo inicial
parâmetro/prazo inicial praticado), resultaria em exigência maior que a devida.
[...]
Assim, em virtude de todo o exposto e considerado o método de apuração de
preços de transferência adotado pela fiscalizada (método dos Preços
Independentes Comparados - PIC), foram realizados então os seguintes
procedimentos para fins de ajustar o preço parâmetro calculado ao disposto na
legislação de regência, de modo a que o mesmo viesse a refletir as diferenças nas
condições dos negócios comparados ocasionadas em função dos diferentes prazos
de afretamentos contratados:
1) Apuração da razão entre as taxas de afretamento dos contratos comparados
(praticados e parâmetros) quando considerados os diferentes prazos acordados
nesses contratos:
A apuração foi efetuada mediante a utilização da fórmula de matemática
financeira concernente à avaliação de investimentos pela taxa interna de retorno,
cuja notação é dada por:
Fl. 13847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
9

2) Ajuste do preço parâmetro adotado pela fiscalizada, considerados então os
efeitos decorrentes dos procedimentos relatados no Item 1 acima.
A apuração do ajuste dos preços parâmetros segue demonstrada nas planilhas
"Preço Parâmetro Ajustado" dos documentos "Ajustes - Preços de Transferência -
AC 2016". Os valores das taxas de afretamento consideradas nessas planilhas são
os mesmos utilizados pela fiscalizada nos seus cálculos, os quais por sua vez
correspondem às taxas de afretamento das plataformas parâmetros vigentes no
ano sob fiscalização (Doe. Carta-Resposta 0093/2021 - de 28/06/2021, Item 8),
em observância do que dispõe o §10,1, do art. 18 da Lei 9.430/967.
Iniciado o contencioso administrativo por meio da impugnação da empresa autuada
(fls. 13502), a decisão de primeira instância foi no sentido de considerá-la parcialmente
procedente, quando foi corroborado o entendimento da fiscalização pela necessidade de ajustes
nos valores adotados como parâmetros, mas afastando a utilização da Taxa Interna de Retorno
pelo índice ROACE. Contudo, conforme a decisão recorrida, ao ser afastado esse ajuste, o preço
parâmetro seria menor do que o encontrado pela fiscalização, ou seja, resultaria em maior
gravame para o recorrente, pelo que foram mantidos os lançamentos tributários nos valores
originais, conforme a seguinte transcrição do resultado do julgamento (fls. 13602):
Acordam os membros da 2^ TURMA/DRJ07 de Julgamento, por unanimidade , e
nos termos do relatório e voto Dar Parcial Provimento à Impugnação apenas para
considerar indevido o ajuste do preço parâmetro através da variável Taxa Interna
de Retorno pelo índice ROACE das empresas proprietárias/construtoras das
Plataformas, mantendo-se, outrossim, na íntegra, os autos de infração do IRPJ (fls.
13478/13483) e da CSLL (fls. 13484/13488).
Em seguida, o contribuinte autuado apresentou o recurso voluntário de fls. 13666 que, em
apertada síntese, comporta os seguintes argumentos:
1. Os lançamentos tributários são nulos por vício na sua motivação, pois impuseram novos
ajustes de preços de transferências baseados em presunções inverídicas, não provadas
e incompatíveis com a lógica do mercado de afretamento de plataformas, ao considerar
apenas o prazo inicial dos contratos e ao considerar uma inadequada taxa de retorno de
investimento, configurando um arbitramento sem amparo legal;
Fl. 13848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
10
2. A decisão recorrida é nula em razão de ter reconhecido que os valores dos ajustes
realizados pela fiscalização são inadequados e, apesar disso, manteve os lançamentos
tributáveis, configurando uma alteração no fundamento dos lançamentos;
3. Os lançamentos tributários são improcedentes por terem adotado ajustes de
similaridade:
a. alheios ao comportamento do mercado de petróleo e gás;
b. considerando apenas os prazos iniciais dos contratos de afretamento adotados
como referência;
c. considerando uma taxa de retorno de investimento inadequada;
d. contrariando o procedimento idôneo e pacificamente adotado pela empresa por
mais de quinze anos, inclusive com o conhecimento da Administração
Tributária;
e. considerando prazos contratuais que divergem dos prazos efetivamente
contratados;
4. Os lançamentos tributários devem ser corrigidos para que sejam utilizados prejuízos
fiscais acumulados e bases de cálculo negativas de CSLL desconsiderados pela
fiscalização em razão de lançamentos tributários pendentes de decisão administrativa
definitiva.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso
Voluntário do contribuinte (fls. 13787), contradizendo os argumentos do recorrente.
Os argumentos das partes serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
Em tempo, é importante relatar a existência de mais quatro lançamentos tributários
relacionados ao presente processo. Conforme já foi relatado, a empresa autuada dividia a
operação de algumas embarcações por meio de consórcios. Nesse contexto, algumas empresas
que fazem parte desses consórcios também foram objeto de auditoria fiscal e sofreram
lançamentos tributários muito semelhantes ao ocorrido no presente processo.
A empresa REPSOL SINOPEC S.A, participante do Consórcio BM-S-9 (25%) e do
Consórcio Albacora Leste (10%), foi objeto de auditoria fiscal que resultou na lavratura de autos de
infração, formalizados no processo no 16682.721161/2021-81. No respectivo contencioso
administrativo, a decisão de primeira instância adotou fundamentos muito semelhantes aos
encontrados na decisão de primeira instância do presente processo, ou seja, reconhecendo a
impossibilidade de se utilizar a Taxa Interna de Retorno pelo índice ROACE para ajustar o preço
parâmetro, mas com conclusão distinta, pois exonerou os lançamentos tributários. O
correspondente Recurso de Ofício foi improvido por este CARF, por meio do Acórdão no 1302-
007.044, de 14/03/2024, mantendo a exoneração dos lançamentos tributários.
A empresa SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA, participante do Consórcio BM-S-9 (30%)
e do Consórcio BM-S-11 (25%), foi objeto de auditoria fiscal que resultou na lavratura de autos de
infração, formalizados no processo no 16682.721322/2021-37. No respectivo contencioso
administrativo, a decisão de primeira instância adotou fundamentos muito semelhantes aos
encontrados na decisão de primeira instância do presente processo, ou seja, reconhecendo a
impossibilidade de se utilizar a Taxa Interna de Retorno pelo índice ROACE para ajustar o preço
parâmetro, adotando também a mesma conclusão, de manter os lançamentos tributários. O
Fl. 13849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
11
correspondente Recurso Voluntário foi provido por este CARF por meio do Acórdão no 1102-
001.360, de 11/06/2024, o qual declarou a nulidade dos lançamentos tributários.
A empresa PETROGAL BRASIL S.A., participante do Consórcio BM-S-11 (10%), foi
objeto de auditoria fiscal que resultou na lavratura de autos de infração, formalizados no processo
no 16682.721377/2021-47. No respectivo contencioso administrativo, a decisão de primeira
instância adotou fundamentos muito semelhantes aos encontrados na decisão de primeira
instância do presente processo, ou seja, reconhecendo a impossibilidade de se utilizar a Taxa
Interna de Retorno pelo índice ROACE para ajustar o preço parâmetro, adotando também a
mesma conclusão, de manter os lançamentos tributários. O Recurso Voluntário apresentado
encontra-se pendente de julgamento neste CARF.
Por fim, embora não menos importante, a empresa autuada também sofreu
lançamentos tributários nos mesmos termos do presente processo, mas voltados para o ano 2017,
formalizados no processo no 16682.720342/2022-71. No respectivo contencioso administrativo, a
decisão de primeira instância adotou fundamentos muito semelhantes aos encontrados na
decisão de primeira instância do presente processo, ou seja, reconhecendo a impossibilidade de se
utilizar a Taxa Interna de Retorno pelo índice ROACE para ajustar o preço parâmetro, mas com
conclusão distinta, pois exonerou os lançamentos tributários. O correspondente Recurso de Ofício
foi improvido por este CARF, por meio do Acórdão no 1302-007.044, de 14/03/2024, mantendo a
exoneração dos lançamentos tributários
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte autuado foi cientificado da decisão de primeira instância em
12/08/2022 (fls. 13662) e apresentou o seu recurso voluntário em 12/09/2022 (fls.13664). Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
No presente recurso voluntário, o autor traz os argumentos apresentados e
apreciados a seguir.
1
NULIDADE DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
O recorrente propugna pela anulação dos lançamentos tributários, defendendo que
estes teriam vício na sua motivação, considerando a imposição de novos ajustes de preço de
transferência baseados em presunções inverídicas, não provadas e incompatíveis com a lógica do
mercado de afretamento de plataformas. Os trechos mais relevantes do recurso, quanto a este
tópico, estão transcritos a seguir (fls. 13680):
Fl. 13850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
12
O art. 9o do Decreto n° 70.235/1972 impõe à autoridade autuante que instrua o
ato de lançamento com "Todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito ".
A doutrina de Hugo de Brito Machado esclarece o teor do dispositivo:
a) em face da necessária fundamentação dos atos administrativos, os fatos
que justificam a feitura de ura ato administrativo - inclusive de um ato de
lançamento - devem ser devidamente descritos e comprovados pela
autoridade competente para a sua emissão;
b) a não comprovação de tais fatos pela autoridade não implica o dever de
o administrado produzir a prova de que os mesmos não ocorreram, mas
sim enseja a utilidade do ato (falta de fundamentação, ou falta da prova
dos fatos descritos nessa fundamentação);
É justamente esse o caso dos autos, em que a Fiscalização impõe novos ajustes de
preço de transferência, com fundamento em presunções inverídicas, não
provadas e totalmente incompatíveis com a lógica do mercado inelástico de
afretamento de plataformas.
[...]
Não obstante tenha admitido o Método PIC adotado - o que não poderia ser
diferente, já que, de acordo com a legislação brasileira, a escolha do método está
a cargo do contribuinte e não do Fisco -, a responsável pela Fiscalização, com base
em motivo inverídico que não se coaduna com a lógica do mercado de
afretamento de plataformas e extrapolando os limites da legislação incidente,
realizou um novo ajuste de similaridade, por considerar que, além do CAPEX
(Valor de Reposição), o valor do afretamento também guardaria relação com o
prazo dos contratos e com a taxa de retomo do investimento.
[...]
Como visto, a Fiscalização arbitrou que o diferencial do fator tempo estaria
apenas no prazo inicial dos contratos de afretamentos firmados com partes
relacionadas e com terceiros independentes, desconsiderando, assim, o prazo
estendido previsto no contrato original, aquele decorrente dos aditivos
posteriores e, também, o prazo total do contrato.
Inicialmente, justificou o novo ajuste com base no prazo inicial dos contratos ao
argumento teratológico de que o fretador fixa o preço do afretamento
considerando o retomo de seu investimento no prazo inicial contratado. Após, ao
lavrar o Auto de Infração, embora reconhecendo que os contratos iniciais não
refletem a integralidade do investimento ou seu retomo total, de modo
contraditório, manteve a consideração dos prazos iniciais dos contratos.
[...]
Fl. 13851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
13
Como visto, como taxa de retomo, a Fiscalização adotou a média ponderada do
índice ROACE dos grupos econômicos SBM, SAIPEM, MODEC e TEEKAY - e não do
mercado específico de fretamento de plataformas da sociedade fretadora.
Sobre o ponto, embora tentando mitigar o equívoco da Fiscalização, reconhece o
acórdão recorrido que o ajuste que leva em conta índices de anos posteriores ao
fiscalizado não poderia ser realizado. Vejamos:
[...]
Como visto acima, não é apenas o fato de terem sido levados em conta
indicadores ROACE dos anos de 2011 a 2018 que macula sua utilização, a
baixíssima representatividade dos contratos de afretamento tomados como
parâmetro, tanto nas abrangentes operações desempenhadas pelo grupo
econômico como na formação de seus resultados consolidados também demostra
a inviabilidade do novo ajuste de similaridade levado a efeito pela Fiscalização.
[...]
Caso não se reconheça a nulidade do lançamento cujo motivo não corresponde à
realidade dos fatos, o que não se admite a não ser para fins de argumentação,
certo é que deve ser declarado nulo, em razão da realização de arbitramento sem
amparo legal, em flagrante cerceamento do direito de defesa da Impugnante.
Como é sabido, o artigo 10, em seus incisos III e IV, do Decreto n° 70.235/1972,
exige que o auto de infração contenha, obrigatoriamente, a descrição dos fatos e
a indicação do dispositivo legal infringido.
Por sua vez, o artigo 148 do CTN, permite que a autoridade lançadora arbitre o
valor ou o preço do bem somente quando houver omissão do contribuinte ou não
merecerem fé as suas declarações.
Assim, pelo ordenamento jurídico vigente, todos os autos de infração devem
conter a descrição dos fatos e a indicação dos fundamentos que levaram a
Autoridade Fiscal a entender que não merecem fé as declarações do contribuinte
e, com isso, arbitrar os valores que deverão ser objeto de recolhimento.
Em suas contrarrazões, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional afirma que a
alegação do recorrente não demonstra a nulidade dos lançamentos tributários, apenas combate o
seu mérito, conforme o seguinte excerto (fls. 13798):
A questão suscitada não diz respeito à matéria preliminar, mas sim ao mérito da
autuação, pois a suposta "incompatibilidade com a realidade de mercado" que
subjaz à alegação diz respeito à apreciação que faz das premissas que
fundamentam os ajustes promovidos pela fiscalização, discutindo, inclusive, as
variáveis adotadas pela autoridade tributária e matéria probatória.
A recorrente diverge das razões do lançamento, o que não se confunde, como
intuitivo, com vício na motivação. Dessarte, deve ser rejeitada, de pronto, a
Fl. 13852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
14
preliminar e as alegações levantadas serão examinadas no momento oportuno,
compondo o mérito da lide.
O Decreto no 70.235/1972 determina a anulação no processo em apenas duas
situações: ato ou termo praticado por pessoa incompetente e despacho ou decisão praticado por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa1.
Na espécie, não há arguição de incompetência do Auditor-Fiscal que lavrou os autos
de infração. O recorrente também não reclama de dificuldade de defender-se da acusação fiscal,
reclama apenas da inadequação da medida adotada pela fiscalização ao ajustar os preços
parâmetros, o que, em si, já é uma defesa. Portanto, não existe determinação legal de nulidade
que seja aplicável ao presente caso.
Contudo, este Tribunal Administrativo tem declarado a nulidade de atos e decisões
quando a autoridade tributária contraria uma norma legal que determina a adoção de um
procedimento específico, por exemplo, a ciência do ato ou da decisão para os interessados no
processo. Mais uma vez essa não é a reclamação do recorrente.
Este Tribunal Administrativo também tem declarado a nulidade de atos e decisões
quando a autoridade tributária contraria uma norma legal que especifica o ato inquinado e os seus
elementos, por exemplo, a ciência postal remetida a endereço diferente do domicílio tributário do
contribuinte. Na espécie, os atos inquinados de nulidade são os lançamentos tributários de IRPJ e
CSLL.
O lançamento tributário é determinado pelo artigo 1422 do CTN, o qual determina
que a autoridade tributária deve indicar: o fato gerador da obrigação correspondente, a matéria
tributável, o tributo devido, o sujeito passivo e, sendo caso, a penalidade cabível.
Na espécie, os tributos devidos foram apontados: IRPJ e CSLL. Também foram
apontados os fatos geradores: a existência de lucro real e de base de cálculo para a CSLL,
respectivamente. Não há dúvida de que o sujeito passivo foi identificado. A matéria tributável
(base de cálculo) também foi apontada, mas o recorrente afirma que esta foi apontada de maneira
inadequada, adotando-se critérios de ajuste não admissíveis.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 13853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
15
O recorrente fez a sua apuração espontânea dos tributos apresentando deduções
de custos correspondentes a obrigações perante empresas relacionadas, suas fornecedoras.
Afirma que atendeu às normas de preços de transferência contidas, principalmente, no artigo 18
da Lei no 9.430/1996. Para tanto, teria adotado o método dos Preços Independentes Comparados
(PIC), tendo como parâmetro os preços de obrigações similares perante outras empresas não
relacionadas.
A fiscalização entendeu que os preços adotados como referência independente não
poderiam ser utilizados de forma imediata, por terem sido gerados em circunstâncias distintas dos
preços praticados, apesar de terem objetos similares. Para tanto, fez ajustes nesses preços
parâmetros, autorizado pelo inciso I do referido artigo 183. O recorrente não reclama da
possibilidade de que ajustes fossem realizados, mas sim dos ajustes efetivamente realizados, por
serem inadequados, conforme o seu entendimento.
Assim, para averiguar a ocorrência da alegada nulidade é necessário verificar se os
ajustes realizados pela fiscalização são adequados. Contudo, essa verificação de adequação é
questão de mérito. Portanto, só existiria a alegada nulidade se o mérito for favorável ao
contribuinte.
Não é todo erro que causa a anulação do ato, caso contrário nunca haveria
improcedência do ato. Entendo que a nulidade deve ser reconhecida quando há um vício na
constituição do ato inquinado, de forma a tirar a sua eficácia jurídica, mas não é essa a arguição do
recorrente, que reclama do valor do ajuste realizado, por ter sido encontrado por meio de um
cálculo inadequado. O apontado erro não está na constituição do ato, mas sim no seu conteúdo.
Essa é uma questão de mérito e não de nulidade.
Assim, afasto a arguição de nulidade em tela, sem prejuízo da análise do mérito
relativo à reclamada inadequação dos valores dos ajustes.
2
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
O recorrente também inquina de nulidade a decisão recorrida em razão de ter
reconhecido que os valores dos ajustes aos custos deduzidos, realizados pela fiscalização, são
inadequados e, apesar disso, ter mantido os lançamentos tributários, conforme o seguinte excerto
(fls. 13677):

3 Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos
de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis
na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média aritmética ponderada dos
preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros
países, em operações de compra e venda empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes;
Fl. 13854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
16
Ocorre que, supreendentemente, o acórdão recorrido, não obstante tenha
expressamente reconhecido a incorreção da adoção do ROACE, acabou por
manter na íntegra os autos de infração do IRPJ (fls. 13478/13483) e da CSLL (fls.
13484/13488), ao argumento de que não seria possível agravar a autuação.
[...]
Ora, só é possível depreender claramente dessa conclusão do acórdão recorrido
que a autoridade julgadora não buscou outra coisa senão tentar justificar o
injustificável: a manutenção integral do lançamento.
Embora reconhecendo a incorreção do índice ROACE adotado, a nobre Turma
optou por não o afastar ao argumento de que "o valor do ajuste, e
consequentemente da autuação, deveriam aumentar. Porém, a esta instância de
julgamento não é permitido agravar a autuação, de modo que seu valor deve se
limitar ao lançado pela Fiscalização nos autos de infração ".
Ocorre que, A CONCLUSÃO DE QUE AFASTAR O FATOR "TAXA DE RETORNO DO
INVESTIMENTO" AUMENTARLA O VALOR DA AUTUAÇÃO NÃO SE DEU COM BASE
NA FÓRMULA MATEMÁTICA QUE FUNDAMENTA A AUTUAÇÃO, MAS SIM COM
BASE NA RELAÇÃO APURADA APENAS ENTRE OS PRAZOS INICIAIS CONTRATADOS
(PRAZO
INICIAL
PARÂMETRO/PRAZO
INICIAL
PRATICADO),
conforme
expressamente esclarecido no TVF:
[...]
Diferentemente do que aduziu o acórdão recorrido, afastar o ROACE na fórmula
na qual a Fiscalização baseia a autuação, macula o lançamento, pois a equação,
que combina as variáveis tempo inicial do contrato e índice de retomo de
investimento, resta inválida, já que não é possível se dividir qualquer número por
zero.
Ou seja, o afastamento do índice ROACE, com a manutenção do ajuste apenas
pelo prazo inicial dos contratos, desqualifica integralmente o lançamento por
DESEQUILIBRAR A COMPARABELÜXADE DOS VALORES. Não se pode, em nenhuma
hipótese, considerar que determinado valor em 10 anos é comparável com valor
apurado em 20 anos ou ao de 5 anos.
Não obstante tenha reconhecido "indevido o ajuste do preço parâmetro através
da variável Taxa Interna de Retomo pelo índice ROACE das empresas proprietárias
/ construtoras das Plataformas ", para manter o lançamento, o acórdão recorrido
optou por não afastar o ROACE ao argumento de que "o valor do ajuste, e
consequentemente da autuação, deveriam aumentar".
Ocorre que, conforme restou esclarecido, O QUE ESTARIA MAJORADO SERIA O
VALOR OBTIDO NA RELAÇÃO APURADA APENAS ENTRE OS PRAZOS INICIAIS
CONTRATADOS (PRAZO INICIAL PARÂMETRO/PRAZO INICIAL PRATICADO),
UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO PARA ILUSTRAR O MOTIVO DA NECESSIDADE DE
CONJUGAÇÃO DAS VARIÁVEIS - E NÃO O VALOR OBJETO DA AUTUAÇÃO EM SI,
Fl. 13855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
17
OBTIDO ATRAVÉS DE FÓRMULA MATEMÁTICA QUE EFETIVAMENTE COMBINA AS
VARIÁVEIS PRAZO INICIAL DO CONTRATO E TAXA DE RETORNO DO
INVESTIMENTO.
Assim, por considerar que o afastamento do ROACE majora o valor naquilo que foi
ilustrado pela Fiscalização - e não no que foi, efetivamente, autuado -, para
justificar a manutenção da autuação, o acórdão recorrido altera o fundamento do
lançamento, o que não é cabível e, por si só, torna NULO o julgamento.
Em suas contrarrazões, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional afirma que a
alegação do recorrente não demonstra a nulidade da decisão recorrida, pois esta aponta apenas
ajustes quantitativos realizados, o que é atividade inerente à apreciação do recurso processual,
conforme o seguinte excerto (fls. 13796):
Independentemente do acerto da decisão recorrida, deve ser rejeitada a alegação
de nulidade, eis que a questão apontada pela contribuinte - o afastamento do
ROACE como taxa de retorno - diz respeito, exclusivamente, ao aspecto
quantitativo da regra-matriz tributária e tal aspecto não enseja nulidade material,
sendo suscetível de saneamento.
Sobre o tema cabe recordar o que dispõe o art. 142 do CTN, segundo o qual a
autoridade administrativa deve, na constituição do crédito tributário, sendo esta
uma atividade plenamente vinculada e obrigatória: verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e aplicar a penalidade cabível,
enquanto o art. 145. I. do CTN afirma que o lançamento regularmente notificado
ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de [a] impugnação do sujeito
passivo: [b] recurso de ofício; ou [c] iniciativa de ofício da autoridade
administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Observe-se bem: o lançamento deverá ser alterado em virtude impugnação do
sujeito passivo. Ou seja, a impugnação é o instrumento adequado para suscitar
eventual equívoco na apuração do tributo devido pelo contribuinte. É a
impugnação, que inaugurando o contencioso fiscal, revela a demanda do sujeito
passivo pela revisão do lançamento. A revisão do lançamento, orientada ao seu
aperfeiçoamento, constitui justamente o objetivo do processo administrativo
fiscal.
Uma vez verificado o excesso de lançamento, deve-se promover a exclusão
apenas deste excesso, e não de todo o crédito tributário lançado, pois uma parte
do lançamento mantém-se plenamente válida e exigível
Verifico que a fiscalização realizou ajustes nos preços parâmetros por entender que
os preços de referência adotados pelo contribuinte deveriam ser ajustados para considerar dois
fatores dos negócios que não haviam sido considerados pelo contribuinte, a saber, as taxas de
retorno e as diferenças dos prazos dos contratos, conforme o seguinte excerto (fls. 13459):
Fl. 13856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
18
Dos esclarecimentos prestados, depreende-se que o conjunto de características
específicas de cada plataforma afretada está refletido no montante investido em
sua construção pelos respectivos proprietários das mesmas e que este montante,
por sua vez, guarda relação não só com o valor do afretamento junto ao grupo
proprietário da embarcação/plataforma ("o valor da taxa diária guarda relação
entre o valor investido pelo proprietário da embarcação"), mas também com:
i) a respectiva taxa de retomo do investimento por ele efetuado (o proprietário é
"remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o investimento"), e com
ii) o prazo dos contratos de afretamento firmados {"o fretador levará este prazo
do contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre o
investimento").
Assim, de plano se conclui que, considerada a metodologia adotada pela
fiscalizada, a razão entre a taxa diária paga pelo afretamento das plataformas e o
valor de reposição das mesmas (retomo do ativo investido) necessariamente
variará em função dos prazos dos afretamentos contratados.
A decisão recorrida corroborou o entendimento da fiscalização. Contudo, ao
verificar o cálculo dos correspondentes ajustes, entendeu que estes não poderiam ser efetuados
utilizando-se do índice ROACE, conforme a reclamação do impugnante. Com isso, a autoridade
julgadora refez os cálculos dos ajustes devidos e encontrou novos valores.
Todavia, os valores considerados corretos por aquela autoridade julgadora são
maiores do que os valores originalmente encontrados pela fiscalização. Diante desse fato e
considerando a impossibilidade de se exigir, em função do recurso processual, valores mais
gravosos do que os originalmente exigidos, a decisão recorrida entendeu que deveriam ser
mantidos os valores originais da exigência. Tal fato resultou no provimento parcial do recurso
voluntário, em que foram mantidos os valores exigidos. Transcreve-se a conclusão Acórdão
recorrido (fls. 13656):
156. Como se verificou, o ajuste através do índice ROACE reduziu a razão
percentual entre taxa diária e valor de reposição do bem, e, consequentemente, a
diferença verificada entre os contratos praticados e os parâmetros, o que fez
reduzir a adição de ofício ao lucro líquido, e o valor da autuação.
157. Com o afastamento do ajuste pelo índice ROACE, decidido no voto, o valor
do ajuste, e consequentemente da autuação, deveriam aumentar. Porém, a esta
instância de julgamento não é permitido agravar a autuação, de modo que seu
valor deve se limitar ao lançado pela Fiscalização nos autos de infração.
158. Cumpre destacar que o afastamento do índice ROACE, com a manutenção do
ajuste apenas pelo prazo inicial dos contratos, não macula todo o lançamento,
ainda mais quando sequer altera o seu valor, mormente quando não se verificou
qualquer hipótese de nulidade ou qualquer cerceamento à ampla defesa ou ao
contraditório.
Fl. 13857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
19
159. Pelo exposto, voto por Dar Parcial Provimento à Impugnação apenas para
considerar indevido o ajuste do preço parâmetro através da variável Taxa Interna
de Retorno pelo índice ROACE das empresas proprietárias / construtoras das
Plataformas, mantendo-se, assim, na íntegra, os autos de infração do IRPJ (fls.
13478/13483) e da CSLL (fls. 13484/13488).
O recorrente entende que a decisão recorrida alterou o fundamento do lançamento
e, por isso, ela seria nula. Contudo, não assiste razão ao recorrente, pois não houve alteração do
fundamento do lançamento, uma vez que foi reconhecida a necessidade da realização dos ajustes
pelos dois critérios apontados pela fiscalização. O que a decisão recorrida fez de diferente foi
realizar novo cálculo, sem o índice ROACE. Todavia, isso não altera o fundamento dos lançamentos
tributários, afeta apenas a sua liquidação.
O recorrente também reclama da nova liquidação realizada na decisão recorrida,
apontando falha na manipulação da fórmula atuarial utilizada. Contudo, isso é questão de mérito,
a qual deve ser apreciada mais adiante. Até aqui, a arguição de nulidade deve ser afastada.
3
AJUSTES DOS PREÇOS PARÂMETROS – PROCEDÊNCIA
O recorrente defende que os ajustes realizados pela fiscalização são de todo
improcedentes. Para tanto, afirma que o prazo do contrato não pode ser usado como elemento de
ajuste, principalmente quando não se considera a possibilidade de extensão do prazo inicialmente
estabelecido.
Acrescenta que a taxa de retorno do investimento utilizada é imprestável, pois não
reflete a prática do mercado de afretamento de plataformas e porque utilizou dados presumidos,
inconsistentes e com baixo ou nenhum grau de fidedignidade.
Também afirma que a empresa autuada vem adotando o mesmo método de preços
de transferência há cerca de 15 anos, sem nunca ter sido questionada, uma vez que o seu
procedimento está correto. Assim, os lançamentos tributários atacados configurariam mudança de
critério jurídico e violação à segurança jurídica.
Transcrevem-se os trechos mais relevantes do recurso voluntário quando aborda o
mérito dos ajustes realizados, a partir das fls. 13697:
5. MÉRITO
5.1. DA INSUSTENTABILIDADE DO AJUSTE DE SIMILARIDADE ALHEIO AO
COMPORTAMENTO DO MERCADO
Caso não sejam reconhecidas as nulidades apontadas, o que não se admite a não
ser para fins de argumentação, certo é que, não se pode aceitar a adoção de novo
preço parâmetro, se a comparação entre as transações não observa o
comportamento do mercado específico de afretamento de plataformas
petrolíferas. É o que se passa a demonstrar.
Fl. 13858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
20
[...]
5.1.1. O Prazo Inicial dos Contratos
Embora, incialmente, tenha justificado o decote no tempo - para a utilização
apenas do período inicial dos contratos -, ao argumento absurdo de que "o
construtor/proprietário considera na precificação do afretamento da plataforma o
retorno esperado de seu investimento no prazo inicialmente contratado", acabou
reconhecendo, ao lavrar o Auto de Infração, que os contratos iniciais não refletem
a integralidade do investimento ou seu retomo total.
Ocorre que, de modo contraditório e incongruente, no novo ajuste de
similaridade que realizou, considerou, exclusivamente, os prazos iniciais dos
contratos, o que tentou justificar ao argumento de que "no ano-calendário sob
fiscalização (2016) os contratos de afretamento praticados estavam apenas no
começo ou em meados de sua vigência inicial", o que não se justifica. Afinal,
sendo contratos de 15 anos de vigência, em média, como utilizar apenas o prazo
inicial por que os contratos estavam começando? O direito de uso de unia
plataforma não é algo que se contrate por pouco tempo em função da natureza
da atividade desenvolvida.
Conforme restou esclarecido, tempo não é e nem pode ser considerado fator de
discrime isoladamente. Trata-se de elemento neutro, que não diferencia as
condições do afretamento a ponto de ser necessário equalizá-lo, para fins de
comparação.
[...]
5.1.2. A Variável Taxa de Retorno do Investimento
O ajuste levando em consideração a taxa de retorno do investimento também se
deu em total desconformidade com a prática do mercado de afretamento de
plataformas, conforme restou esclarecido nos itens 4.1 e 4.2 e reconhecido pelo
acórdão recorrido.
Os dados utilizados para cálculo da média ponderada do índice ROACE são
presumidos, inconsistentes e apresentam baixo ou nenhum grau de
fidedignidade, referindo-se ao grupo econômico da fretadora e não à atividade de
afretamento de plataformas de petróleo da sociedade fretadora.
O percentual de ROACE apresentado pela Fiscalização inclui retorno negativo em
vários anos, para alguns grupos econômicos, o que, por si só, já demonstra a
impropriedade dos dados utilizados.
O próprio acórdão recorrido reconhece que o equívoco na adoção do ROACE do
grupo econômico da fretadora - e não, especificamente, do negócio de
fretamento de plataformas da fretadora - resta nítido ao se observar a baixíssima
representatividade dos contratos de afretamento tomados como parâmetro,
tanto nas abrangentes operações desempenhadas pelo grupo econômico como
na formação de seus resultados consolidados.
Fl. 13859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
21
A decisão recorrida analisou a procedência dos ajustes realizados pela fiscalização,
apreciando os argumentos trazidos na impugnação, em muito semelhantes aos argumentos
trazidos no presente recurso voluntário. Nesse mister, corroborou o entendimento da fiscalização
de que seria necessário fazer ajustes nos preços parâmetros, levando-se em consideração os
prazos dos contratos de afretamento e as especificidades de cada operação contratada, conforme
os seguintes extratos (fls. 13631):
23. Todavia, a análise que pude empreender dos presentes autos indica não haver
prova de que o prazo de vida útil do bem (como afirmou a Interessada) seria o
único elemento (ou circunstância) que o produtor levaria em conta para fins de
ajuste do seu preço ao direito de uso, de modo que o prazo contratual não seria
relevante. A meu ver é aceitável a existência de um preço mínimo negociável por
questões de obviedade já que o produtor necessita de retorno a certo prazo,
todavia, não afasta a possibilidade de ajustes tanto quanto ao prazo como quanto
ao preço.
24. Tampouco vislumbro, na hipótese, que o prazo de vida útil contratual com o
mesmo afretador necessariamente possuirá semelhança com o de vida útil do
bem (já que este é um argumento que se adequa à defesa da Interessada), isso
porque, primeiramente, é estabelecido no contrato o prazo inicial entre as partes,
e pelo que pude verificar dos artigos consultados (citação 11) a precificação
variará de acordo com a negociação prévia gerando efeitos a partir do prazo de
vida útil do contrato, na forma entendida pela autoridade fiscal, e não no prazo de
vida útil do bem.
[...]
33. Dessa forma, a despeito dos altos custos do negócio, e a necessidade de se
evitar descomissionamento do bem antes do fim do prazo contratual, ainda
assim, penso ser correto o entendimento do fisco, conforme consta do TVF, que
mesmo nesse tipo de mercado prevalece a lógica de que "para um mesmo
investimento, a taxa diária a ser paga em um contrato de afretamento de prazo X
será logicamente maior do que a taxa diária a ser paga num contrato de
afretamento de prazo X +Y, de modo a que seja possível ao proprietário da
plataforma efetivamente recuperar o valor investido" (pg. 09 do TVF).
34. Por fim, e como já verificado, regra geral, o prazo inicial não abrange toda a
vida útil da embarcação e, além disso, a previsão de extensão do prazo contratual
é apenas opção da E&P, que sempre buscará pela lógica econômica precificação
mais baixa. Dessa forma, não importa que, conforme afirmou a Interessada, ao
fim e ao cabo tanto os contratos praticados como os parâmetros tenham
apresentado os mesmos prazos totais (considerando prazo inicial e aditivos), pois
isso não afasta o argumento do elemento que influenciará na precificação; e,
também, porque não se poderia comprovar, no início dos contratos, que, ao fim,
todos teriam prazos similares, visto que trata-se de fato incerto em razão das
Fl. 13860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
22
inúmeras variáveis econômicas e de mercado que podem ocorrer, como de fato
ocorrem, neste interregno.
[...]
55. Conforme afirmado no TVF (e não refutado pela Interessada) cada contrato
estabeleceu condições específicas sobre as características dos bens como: local de
exploração, profundidade de atuação, existência de pré-sal, tipo de óleo, presença
de gás, etc, o que indica, nos moldes das especificações dos objetos contratuais,
natureza não idêntica.
56. Verificando, também, os laudos de avaliação / relatórios de inspeção
(anexados às fls. 5054/6431), nos quais se avaliou o valor de reposição das
embarcações vislumbram-se, também, inúmeras diferenças nas características e
capacidades relacionadas aos bens e seus equipamentos, como as referentes a
plantas de produção, a saber: tipos e formas de produção, armazenamento e
transferência de óleo e gás, capacidade de injeção de água, comprimento, largura
e calado de operação da embarcação considerada no projeto já que algumas
embarcações são projetadas para águas ultra profundas, tonelagem bruta e
líquida, capacidade de deslocamento, tipos de sistemas de lastro, enfim,
condições gerais dos tipos dos equipamentos e sistemas nelas embarcados, o que
faz com que as plataformas possuam, no máximo, similaridade, não podendo ser
consideradas idênticas.
57. Oportuno se lembrar que a Interessada, não obstante afirmar tratarem os
autos de direitos idênticos, não demonstrou ou exemplificou sua afirmativa
através de qualquer documento, asseverando apenas que a diferenciação estaria
apenas nas condições de mercado, todavia, não é o que se verifica na análise
empreendida neste voto.
58. E como a redação do §15 do art. 92 da IN RFB 1312/2012 permite que se
conclua que o caput do artigo (art. 9-) trata tanto de serviços idênticos como de
similares, e no caso destes últimos não haveria limitação quanto aos elementos a
serem considerados no ajuste, desde que se refiram às condições de negócio,
natureza física e conteúdo, e, ainda, que os elementos que poderiam apresentar
variância, em contratos idênticos, seriam os elencados no rol taxativo do §12 do
art. 9^, ante a falta de conceituação do instituto pela IN, vislumbro
verossimilhança na fundamentação apresentada pelo fisco, mesmo porque, não
se pode olvidar que o prazo contratual é uma das condições do negócio.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida até aqui, pelos seus próprios
fundamentos. Não é possível olvidar que uma contratação de longo prazo tem o seu preço
influenciado pela extensão desse prazo, bem como pelas especificidades de cada operação
contratada.
Após essa análise da admissibilidade de algum ajuste sobre o preço adotado pelo
contribuinte, a qual teve resultado positivo, a decisão recorrida passou a analisar o mérito dos
ajustes concretamente realizados pela fiscalização, a saber, o efeito quantitativo da consideração
Fl. 13861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
23
dos prazos iniciais contratados e das taxas de retorno dos investimentos sobre os preços de
referência a serem comparados com os preços praticados. Transcrevem-se os trechos mais
importantes dessa análise (fls. 13642):
66. Ou seja, diante da afirmação de que os preços indicados nos contratos
parâmetros teriam sido calculados levando-se em consideração o montante
investido o fisco concluiu que tal montante guardaria relação não só com o valor
do afretamento (taxa diária) junto ao proprietário da embarcação/plataforma
(quando afirmou que "o valor da taxa diária guarda relação entre o valor investido
pelo proprietário da embarcação"), mas também com a taxa interna de retorno
do investimento por ele efetuado (já que o proprietário seria remunerado por
uma taxa esperada de retorno sobre o investimento).
[...]
68. Em tais arquivos o fisco utilizou a seguinte fórmula para o cálculo de um preço
parâmetro ajustado pela taxa do incide de retorno de investimento ROACE,
relativamente aos contratos das 4 empresas construtoras:

69. O fisco apurou, individualizadamente, para cada contrato praticado (cujo
prazo variou entre 11,5 a 21 anos) o percentual relativo da taxa do contrato
praticado em 2016 em relação à taxa de cada um dos 4 contratos parâmetros,
concluindo que aquela razão variou entre 65% a 81% desta última; esses
percentuais, seriam portanto, limitadores do valor a ser deduzido fiscalmente.
70. Insiro abaixo, a título de exemplo, a tabela com os dados referentes ao
contrato praticado de 11,5 anos. Para esse contrato, chegou-se ao percentual de
75,36%, que seria aplicado à razão como forma de ajuste (a coluna amarela foi
inserida por mim para fins didáticos):
[...]
71. Como a média da relação entre a taxa diária sobre o valor de reposição (nos
contratos parâmetros) foi de R$ 0,0571, e esse percentual deveria ser reduzido ao
patamar de 75,36% de seu valor, por conta do ajuste, a nova razão passou a
possuir o limite de R$ 0,04194% do valor de reposição (diariamente).
Respondendo, portanto, quanto ao argumento 1: Inconsistência no ajuste, pois,
embora tenha tomado a taxa diária incialmente acordada nos contratos
Fl. 13862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
24
parâmetros, utilizou indicadores de ROACE de 2011 a 2018, incluindo anos
posteriores a 2016):
72. De fato, o art. 11 da IN RFB estabelece limites temporais para a
comparabilidade de preços, já que o inciso II indica que as operações utilizadas
devem "corresponder a preços independentes realizados no mesmo ano-
calendário das respectivas operações de importação sujeitas ao controle de
preços de transferência". E, ainda, o §22 do mencionado artigo prevê que, em
caso de inexistência de preço independente no ano-calendário da importação
"poderá ser utilizado preço independente relativo à operação efetuada no ano-
calendário imediatamente anterior ao da importação", ajustado pela variação
cambial do período.
73. Note-se então, que, a regra é não permitir a comparação de preços
independentes para além do ano das operações, estendendo-se o período
(excepcionalmente) para, no máximo, o ano-calendário imediatamente anterior.
74. O que ocorreu nos autos foi a comparação direta não com preços de outros
anos, mas a influência do índice contábil em questão afetando o preço parâmetro
calculado pela própria Interessada referente a 2016 (através da média de
percentuais pretéritos, atuais e futuros, abrangendo período de 2011 a 2018). O
que no fundo possui semelhantes efeitos.
75. O resultado da inserção desta variável contábil não prejudicou a Interessada,
na medida em que elevou o preço parâmetro se comparado aos efeitos da
primeira variável "prazo inicial contratual", pois com esta primeira variável
reduziu a razão percentual entre taxa diária e o valor de reposição (de 0,073%
para 0,02556%), afastando distância entre a razão calculada nos contratos
praticados com a calculada nos parâmetros; porém, a inserção da segunda
variável (taxa de retorno de investimento) reduziu essa distância pois elevou a
razão de 0,02556% para 0,0311%, guindando, assim, o novo preço parâmetro e
reduzindo a sua diferença com o valor original calculado.
[...]
78. Ou seja, até se poderia afirmar que, reajustar o preço parâmetro de 2016
utilizando índices que extrapolassem o limite temporal de 2016 (retro e
ultrativamente) para abranger o lastro temporal abrangido tanto pelos contratos
praticados em 2016 como pelos contratos comparados, não teria o condão de
afastar critérios de comparabilidade entre os contratos, mas sim de criar critérios
de similaridade, elevando, inclusive, o preço parâmetro final, anulando parte dos
efeitos da primeira variável.
79. Todavia, tais ajustes, no meu entendimento, não podem, no presente caso,
ser aplicados no cálculo do preço parâmetro do próprio a/c 2016, como se
verificará nos tópicos a seguir.
Respondendo quanto ao argumento 2 (impossibilidade de utilização do índice
ROACE do grupo para avaliar retorno sobre o capital por uma empresa).
Fl. 13863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
25
80. Sobre este item, verifico, que, de fato, o cálculo do índice levou em
consideração a média dos valores adotados diretamente pelas empresas
afretadoras, proprietárias /construtoras das embarcações, nos contratos
indicados como parâmetro pela Interessada:
[...]
81. Ora, ainda que não tenha sido atacada a correção do cálculo efetuado pelo
fisco, relativamente aos índices contábeis extraídos dos relatórios anuais
publicados pelas próprias empresas objeto dos contratos parâmetros escolhidos,
a Interessada possui razão não só quanto a alegação de que os contratos
parâmetros representam baixa representatividade se comparados às operações
totais das referidas empresas afretadoras, mas também quanto a afirmação de
que a apuração do referido índice advém do conjunto de contratos por elas
firmados.
82. Note-se que o índice é calculado levando em conta não somente os
investimentos realizados na atividade de afretamento, mas sim do total médio de
todos os ativos, e que como se verifica no item 82 acima, diversas outras
atividades são desempenhadas pelas empresas construtoras/ afretadoras, de
modo que a utilização do referido índice para ajuste de preço parâmetro em
atividade específica de afretamento geraria, por si só, distorção, e não uma
aproximação para efeitos de comparação de preços.
83. Alerte-se também, que, de fato, como afirmou a Interessada, nenhum
contrato isoladamente refletiria, necessariamente, o valor do índice em
determinado ano, mesmo porque, o índice é obtido pela gama de contratos
praticados anualmente, 84. Nesse sentido, a inserção dos novos elementos no
cálculo do preço de transferência, para os casos dos contratos escolhidos, não
valida, pelo contrário, afasta os critérios de comparabilidade pela similaridade.
85. Acolho, portanto, os argumentos apresentados neste tópico (cujos efeitos
serão tratados na conclusão).
Em apertada síntese, a fiscalização utilizou uma fórmula atuarial para encontrar
qual deveria ser o valor do preço parâmetro considerando o tempo do contrato (n) e o índice de
retorno dos bens contratados (i).
A fiscalização utilizou o tempo de cada contrato para calcular o preço parâmetro
adotado. Em oposição, o recorrente afirma que deveria ser utilizado o tempo da vida útil de cada
plataforma, não apenas o tempo do contrato inicial, acrescentando que o contrato poderia ser
prorrogado. Já a decisão recorrida deu razão à fiscalização, ressaltando que a utilização de um
tempo maior do que o contrato inicial seria mais gravoso para o contribuinte.
A fiscalização utilizou o incide ROACE para calcular o preço parâmetro adotado. Em
oposição, o recorrente afirma que o índice adotado é inadequado, pelas seguintes razões, dentre
outras: ter utilizado dados de entre 2011 e 2018, ou seja, de antes e de depois do período de
apuração (2016) e por ter utilizado dados consolidados da empresa contratada, encontrando um
Fl. 13864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
26
índice geral de todos os investimentos da empresa, o que é muito distinto do índice de retorno de
cada plataforma contratada. A decisão recorrida deu razão ao recorrente, afastando o índice
adotado pela fiscalização.
Ao conciliar essas duas parcelas da sua decisão, a autoridade julgadora a quo
entendeu que o lançamento deveria ser mantido proporcionalmente ao ajuste relativo ao tempo
dos contratos, mas afastando proporcionalmente o ajuste relativo ao índice de retorno dos
investimentos. Contudo, o ajuste exclusivamente em relação ao tempo dos contratos levaria a
uma exigência tributária maior do que o crédito tributário constituído, pelo que foi mantido este
último, considerando a impossibilidade do reformatio in pejus. Transcreve-se novamente a
conclusão do acórdão recorrido, em benefício da clareza (fls. 13656):
156. Como se verificou, o ajuste através do índice ROACE reduziu a razão
percentual entre taxa diária e valor de reposição do bem, e, consequentemente, a
diferença verificada entre os contratos praticados e os parâmetros, o que fez
reduzir a adição de ofício ao lucro líquido, e o valor da autuação.
157. Com o afastamento do ajuste pelo índice ROACE, decidido no voto, o valor
do ajuste, e consequentemente da autuação, deveriam aumentar. Porém, a esta
instância de julgamento não é permitido agravar a autuação, de modo que seu
valor deve se limitar ao lançado pela Fiscalização nos autos de infração.
158. Cumpre destacar que o afastamento do índice ROACE, com a manutenção do
ajuste apenas pelo prazo inicial dos contratos, não macula todo o lançamento,
ainda mais quando sequer altera o seu valor, mormente quando não se verificou
qualquer hipótese de nulidade ou qualquer cerceamento à ampla defesa ou ao
contraditório.
159. Pelo exposto, voto por Dar Parcial Provimento à Impugnação apenas para
considerar indevido o ajuste do preço parâmetro através da variável Taxa Interna
de Retorno pelo índice ROACE das empresas proprietárias / construtoras das
Plataformas, mantendo-se, assim, na íntegra, os autos de infração do IRPJ (fls.
13478/13483) e da CSLL (fls. 13484/13488).
Nesse ponto, devo discordar da decisão recorrida. Não há como afirmar que “com o
afastamento do ajuste pelo índice ROACE, decidido no voto, o valor do ajuste, e
consequentemente da autuação, deveriam aumentar” sem uma demonstração expressa e clara.
Assiste razão ao recorrente quando afirma que é impossível isolar o efeito do índice
de retorno do investimento na fórmula aplicada pela fiscalização. Assim, para se chegar à
conclusão adotada da decisão recorrida, seria necessário construir uma nova fórmula que
retornasse o ajuste esperado, baseado apenas na consideração do tempo do contrato. Tal
fórmula, muito provavelmente, deveria levar também em conta o tempo da vida útil de cada
plataforma, com a finalidade de averiguar a proporção entre elas. Mas essa informação não foi
exposta nos autos.
Fl. 13865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
27
Portanto, entendo que o ajuste laborado pela fiscalização é inadequado e, assim,
deve ser afastado.
4
OUTROS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO RECURSO
O recorrente ainda trouxe outros argumentos subsidiários, conforme os extratos a
seguir transcritos:
5.2. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DA PROTEÇÃO À
CONFIANÇA
LEGÍTIMA.
OBSERVÂNCIA
DE
NORMA
COSTUMEIRA.
NÃO
CABIMENTO DE PENALIDADES, JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO DO VALOR
MONETÁRIO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
Além de alheio à realidade do mercado, o lançamento viola o princípio da
segurança jurídica e seu corolário da proteção à confiança, o que foi mantido pela
DRJ.
Como visto, há cerca de 15 anos, a PETROBRAS vem adotando, no controle de
preços de transferências dos afretamentos de embarcações firmados com pessoas
vinculadas, tanto o método PIC como o ajuste de similaridade levando em conta a
relação entre a Taxa Diária/Valor de Reposição, o que é de conhecimento da
Receita Federal do Brasil, já que consta nas Declarações exigidas.
Conforme comprovam as Cartas que instruem essa Impugnação, no ano de 2018,
com fundamento nos artigos 971 e 972 do Decreto n° 9.580/2018, a Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro -
DEMAC/RJO, por sua chefia, requisitou da PETROBRAS informações e
esclarecimentos "quanto aos ajustes decorrentes da aplicação dos métodos de
Preço de Transferência realizados no ac de 2015", as quais foram devidamente
apresentados.
[...]
5.3. IDONEIDADE E CONSISTÊNCIA DOS CÁLCULOS DA PETROBRAS
A essa altura, já não restam mais dúvidas de que o lançamento é nulo. Ainda que
assim não se considere, conforme restou esclarecido, é insustentável o ajuste de
similaridade realizado pela Fiscalização, alheio ao comportamento do mercado -
sobretudo ao se adotar o método PIC -, e em flagrante violação à segurança
jurídica.
Além de formalmente ilegal e materialmente incompatível com o mercado, no
ponto, o que se passa a demonstrar é que não é cabível novo ajuste de
similaridade, tendo em vista a idoneidade e consistência dos cálculos realizados
pela PETROBRAS.
No ano de 2016, como visto, como parâmetro de comparação do direito de uso
das plataformas afretadas de partes vinculadas, a PETROBRAS utilizou o direito de
Fl. 13866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
28
uso de 4 (quatro) plataformas do tipo FPSO, afretadas de terceiros
independentes, remuneradas mediante Taxa Diária, tal como os contratos
praticados'. E o que se verifica, inclusive, a partir das tabelas constantes do
primeiro tópico preliminar acima (4.1).
Tendo em vista que não é possível se compararem preços de transações
comercialmente diferentes, a PETROBRAS lançou mão dos mecanismos de
equalização previstos na legislação, que prevê ajustes de similaridade nos preços
tomados por base para o cálculo do preço parâmetro, para que se tomem
comparáveis aos preços de transferência, adotados entre partes relacionadas.
[...]
5.4. CONSIDERAÇÃO DE PRAZOS INDEVIDOS PELA FISCALIZAÇÃO
Caso se entenda pela manutenção do auto de infração, o que não se admite a não
ser para fins de argumentação, impõe-se a correção dos valores de IRPJ e CSLL
tidos como devidos, em razão do equívoco da Fiscalização, que levou em
consideração prazos iniciais dos contratos de afretamento distintos daqueles que
efetivamente eram contratualmente previstos. E o que se passa a demonstrar.
Conforme restou esclarecido, de acordo com a Fiscalização, levando em
consideração um mesmo investimento, a Taxa Diária a ser paga em um contrato
de afretamento de, por exemplo, 10 anos, seria logicamente maior do que a Taxa
Diária a ser paga num contrato de afretamento de 20 anos, uma vez que
pressupõe que o proprietário da plataforma (investidor) recupere todo o valor
empregado no ativo no período inicial previsto no contrato.
Nesse sentido, como visto, ainda de acordo com a Fiscalização, além do valor de
reposição, para fixação da Taxa Diária também deveriam ser considerados os
efeitos das diferenças nas condições dos negócios comparados ocasionadas em
função dos diferentes prazos de afretamentos contratados.
[...]
5.5. DO EQUÍVOCO NA DETERMINAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA NA PENDÊNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL.
Finalmente, caso se entenda pela manutenção do lançamento formalmente nulo
e materialmente desconforme à prática do mercado, o que se admite apenas com
base no princípio da eventualidade, impõe-se a correção dos valores de IRPJ e
CSLL tidos como devidos, na medida em que, na determinação do Prejuízo Fiscal e
da Base Negativa da CSLL, não é possível considerar glosas efetuadas no âmbito
de Processos Administrativos Fiscais - PAFs que não foram definitivamente
julgados.
No ano calendário de 2016, sob fiscalização, a PETROBRAS apresentou Prejuízo
Fiscal no valor de R$ 3.313.583.940,57 e a Base Negativa da CSLL foi de R$
Fl. 13867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721354/2021-32
29
3.321.971.504,82, conforme declarado na Escrituração Contábil Fiscal - ECF
Retificadora, que instruiu a Impugnação.
A movimentação do Prejuízo Fiscal e da Base Negativa da CSLL declarados, que
não foi questionada em nenhum outro procedimento fiscalizatório da RFB, é
assim representada, no ano de 2016:
[...]
Ocorre que, no caso concreto, a responsável pela fiscalização considerou Prejuízo
Fiscal e Base Negativa da CSLL em valores inferiores ao declarado pela
PETROBRAS, de modo que, pelos cálculos apresentados pela Fiscal, a Contribuinte
teria uma base tributável superior à devida. E o que se observa nas tabelas abaixo:
Entendo que tais argumentos ficam prejudicados em razão do entendimento aqui
alcançado, no sentido de ser exonerada a exigência tributária pelo afastamento do ajuste
realizado pela fiscalização.
5
CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 13868
DF CARF MF
Original